Tribunal: TJBA
Processo: 8002196-76.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002196-76.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA CANGUSSU ROCHA DIAS e outros (2)

Advogado(s)
:
CLAUDIA GONCALVES DE ALMEIDA

APELADO: PAULO VIANA LADEIA ROCHA e outros (3)

Advogado(s)
:
SANDRA REALE COSTA LIMA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. RENÚNCIA DE HERANÇA POR MEEIRO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. VÍCIO DE OBJETO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. DISPOSIÇÃO PATRIMONIAL INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A renúncia de herança feita por meeiro é juridicamente impossível, pois o cônjuge sobrevivente, casado sob o regime de comunhão universal de bens, não é herdeiro do falecido, mas apenas meeiro.

2. A escritura pública que transfere direitos hereditários inexistentes é nula de pleno direito, por vício de objeto, nos termos dos artigos 104, II, e 166, IV, do Código Civil.

3. Na escritura pública, o outorgante renunciante não fez qualquer disposição acerca de sua meação, limitando-se à renúncia de direitos hereditários inexistentes, não sendo possível inferir que houve disposição válida de sua meação para os outorgados.

4. Negócios jurídicos nulos não estão sujeitos a prescrição ou decadência, podendo ser arguidos a qualquer tempo, conforme o artigo 169 do Código Civil.

5. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelação Cível n°. 8002196-76.2019.8.05.0274
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória da Conquista, em que são Apelantes,
LUCIANA CANGUSSU ROCHA DE SOUZA, CLAUDIA CANGUSSU ROCHA DIAS, ANTONIO VIRGILIO CANGUSSU ROCHA,
e Apelados,
MARIA DAS GRACAS ROCHA PREBIANCA, PAULO VIANA LADEIA ROCHA, ADRIANA ROCHA DA SILVA e ZELI LADEIA ROCHA PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA